Tribunal: TJDFT
Processo: 0700662-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AGRESSÃO CONTRA EX-COMPANHEIRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PELO PRIVILÉGIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inexistindo prova de que a recorrente tenha agido sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, não deve ser reconhecida a causa de diminuição do privilégio.
2. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação da apelante nas sanções do artigo 129, § 9o, do Código Penal, à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto e o deferimento da suspensão condicional da pena pelo período de 02 (dois) anos.